Tribunal: TJMT
Processo: 1019519-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019519-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHEILA DA SILVA COSTA - CPF: 035.504.101-40 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SHEILA DA SILVA COSTA - CPF: 035.504.101-40 (APELANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ARGUIÇÃO DOS RÉUS
– INADMISSIBILIDADE RECURSAL, INOVAÇÃO, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E
ERROR IN JUDICANDO
–
PRELIMINARES REJEITADAS
– IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONVENCIONADO – MORA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – INCIDÊNCIA DA MULTA CONVENCIONADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO (ARTIGO 240,
CAPUT,
DO CPC) – CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA –
ALEGAÇÃO DA AUTORA
– INÉPCIA RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA –
MULTA RESCISÓRIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA NA AVENÇA – BASE DE CÁLCULO A SER UTILIZADA –
AMBOS OS

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A aplicabilidade de Súmula do STJ ao caso concreto não autoriza o julgamento monocrático se há discussão quanto a outros temas.

Não configura inovação recursal a matéria que nem sequer está sendo discutida na Apelação.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A alegação de
error in judicando
não comporta acolhimento quando demonstrada a pertinência subjetiva da ré para figurar no polo passivo da Ação.

Se o desfazimento do negócio decorre de culpa exclusiva dos vendedores, que não entregaram o imóvel no prazo convencionado, os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos integralmente (Súmula n. 543 do STJ), com incidência da multa contratual e juros moratórios a partir da citação (artigo 240,
caput
, do CPC). É indevida a retenção de qualquer quantia.

A
frustração das expectativas do autor ao direito social à moradia gera angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara afronta à sua integridade emocional, o que caracteriza ato ilícito e autoriza a indenização por danos morais.

Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, não se aplica a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

A correlação da matéria impugnada com o conteúdo da sentença afasta a arguição de inépcia recursal.

Quando há cláusula expressa de incidência da multa rescisória de 10% sobre o montante total do Contrato, é essa a base de cálculo a ser utilizada.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Rescisão de Contrato, Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais julgada procedente para decretar “
a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial, determinando o retorno das partes ao status quo ante;
determinar,
ainda, a restituição dos valores despendidos pela autora, o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos, acrescido da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas pagas. O quantum debeatour será apurado por simples cálculo do contador. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa,
condenar
a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação;
condenar,
ainda, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2o, do artigo 85, do CPC,
e, por fim, impor à
“embargante o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”,
em virtude da oposição de Embargos de Declaração protelatórios
.

As rés se insurgem contra a aplicação da referida multa porque, segundo afirmam, não houve a integral prestação jurisdicional, já que algumas matérias não foram decididas na primeira instância.

Alegam
error in judicando
, visto que não há nenhum documento com o timbre da ré BRDU SPE Vermont Ltda., o que demonstraria sua ilegitimidade passiva, sobretudo porque não tem nenhum vínculo jurídico com a autora.

Ressaltam que esta (autora) se encontra inadimplente com as parcelas objeto do Contrato desde 23-11-2023 e não registrou o respectivo documento no Cartório competente, por isso não pode exigir o cumprimento da obrigação sem que esteja em dia com a sua, o que caracterizaria sua culpa pela rescisão.

Ressaltam que não foi considerada a pandemia da Covid-19 como evento de força maior que paralisou as obras e atrasou a entrega do loteamento, e assinalam que esse período não está abrangido pela cláusula de tolerância de 180 dias.

Argumentam também que nesta lide aplica-se a Lei n. 13.786/2018 (retenção de 25% do valor quitado); subsidiariamente, afirmam a prevalência da retenção de 25% do montante pago, prevista na avença, assim como do total da quantia dada como entrada.

Assinalam que no Tema n. 1002 o STJ consolidou o entendimento de que os juros de mora, na hipótese de desfazimento do Contrato por culpa do promitente comprador, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Recurso Especial repetitivo n. 1.740.911/DF).

Arguem que a situação narrada não gera danos morais.

A autora pretende a reforma da sentença para que a multa seja computada sobre o montante atualizado do Contrato, e não do total das parcelas pagas.

Nas contrarrazões, as rés arguem inépcia recursal sob a justificativa de que os motivos expostos na Apelação estão dissonantes da sentença; no mérito, buscam o não provimento (ID. 188112919); a autora, por sua vez, diz que se trata de caso de inadmissibilidade do Recurso por decisão monocrática, em vista da incidência da Súmula n. 543 do STJ, e que houve inovação recursal no que se refere à apreciação dos cálculos, que, por conseguinte, estão preclusos, além de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o não provimento (ID. 188112901).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Por questão de prejudicialidade da matéria, será analisado primeiro o Recurso das rés (BRDU SPE Vermont Ltda. e Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.)

1.1

– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

A autora argui que se trata de hipótese de inadmissibilidade do Recurso a ser julgada por decisão monocrática, em vista da incidência da Súmula n. 543 do STJ.

Ocorre que na Apelação discutem-se outras questões, tais como a indenização por danos morais.

Rejeito a preliminar.

1.2 – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A autora argumenta que há inovação no Recurso dos réus a respeito dos cálculos, sobre os quais, portanto, teria incidido a preclusão.

Contudo, não há controvérsia sobre essa matéria.

Rejeito a preliminar.

1.3 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A autora argui violação ao princípio da dialeticidade, pois não foram impugnados os fundamentos da sentença.

No entanto, as rés cumpriram o ônus argumentativo ao
questionarem de quem é a culpa pela rescisão, se foram responsáveis pelo atraso na entrega da obra, se são devidos danos morais, dentre outros assuntos.

Rejeito a preliminar.

1.4 – PRELIMINAR DE
ERROR IN JUDICANDO

As rés apontam
error in judicando
, pois não há nenhum documento com o timbre da BRDU SPE Vermont Ltda., o que revelaria sua ilegitimidade passiva, sobretudo porque não tem nenhum vínculo jurídico com a autora.

Todavia, esse timbre está no Termo de Declaração da Proposta de Compra e Venda (ID. 188112802), no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (ID. 188112810) e na Proposta de Compra e Venda (ID. 188112845).

Logo, é clara a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.

Rejeito a preliminar

1.5 - MÉRITO

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que em 11-8-2018 firmou com as rés Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel localizado na Quadra n. 26, Lote n. 04, Loteamento Alta Vista Parque, com 200m2, que seria entregue no máximo em 3 anos contados do início da fase de construção, que se deu em dezembro de 2016. Diz que, “
sem perspectiva da regularização do empreendimento e da situação em comento, tampouco da conclusão do distrato, após procurar as requeridas, se viu incumbido de suspender o pagamento das parcelas”
, mas já havia quitado até então R$19.789,05. Busca a anulação da avença, a restituição integral dos valores que pagou, multa por descumprimento do negócio e danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a rescisão e condenar as rés à devolução da importância paga pela autora e à reparação de R$8.000,00.

Apesar de as rés alegarem que o prazo para o término da 4a etapa do empreendimento era até 2021, o imóvel adquirido pela autora integra a 1a etapa, que deveria ser entregue em junho de 2020 (ID. 188112818).

Mesmo que se aplicasse a cláusula de tolerância de 180 dias, a qual não foi identificada no Contrato, o prazo final para dezembro de 2020 não foi respeitado. Dessa maneira, justifica-se a suspensão do pagamento das parcelas pela autora, que, como destacado na contestação, deu-se a partir de 10-7-2021 ou de 15-2-2021; em qualquer caso é plenamente plausível.

A causa do atraso não pode ser atribuída à pandemia da Covid-19, pois a maior parte da construção foi realizada antes desse período.

Logo, a mora das rés é inquestionável; consequentemente, a rescisão aconteceu por culpa exclusiva delas. Posto isso, têm o dever de restituir integralmente o montante pago até então pela autora (Súmula n. 543 do STJ), e de arcar com a multa contratual. Ou seja, não se aplica nenhum percentual de retenção.

Nesse ponto vale ressaltar que, nos casos de atraso na entrega de imóvel em construção, é autorizado inverter, contra o vendedor/construtor, a cláusula penal firmada exclusivamente em desfavor do adquirente (Tema repetitivo n. 971 do STJ), estipulada, neste feito, no item 2 do Termo de Declaração da Proposta de Compra e Venda (ID. 188112845 – pág. 2).

Constatada a mora das rés, os juros sobre a quantia a ser devolvida incidem a partir da citação.

Isso porque “
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor”
(
caput
do artigo 240 do CPC).

Esse cenário mostra o ato ilícito praticado pelas rés ao inviabilizarem a entrega do lote no tempo combinado e só o fazerem bem depois.

E é evidente o dano moral resultante d
a frustração das expectativas da autora ao direito social à moradia, o que causa angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional.

Por fim, no tocante ao inconformismo dos réus quanto à cominação de multa por Embargos de Declaração protelatórios, verifica-se que
o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para a imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

2 – RECURSO ADESIVO DA AUTORA (
SHEILA DA SILVA COSTA)

2.1 – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL

Em contrarrazões, as rés suscitam a inépcia do Recurso, sob a justificativa de que os motivos expostos na Apelação estão dissonantes da sentença; no mérito, pugnam pelo não provimento (ID. 188112919).

A autora recorre da base de cálculo utilizada para a multa contratual, matéria inteiramente relacionada ao conteúdo da sentença.

Rejeito a preliminar.

2.2 - MÉRITO

A autora pretende a reforma da sentença para que a multa seja computada sobre o valor atualizado do Contrato, e não do total das parcelas pagas.

No item 2 do Termo de Declaração da Proposta de Compra e Venda (ID. 188112845, pág. 2) está previsto que a multa rescisória de 10% deve incidir sobre o valor total da venda.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso das rés
,

para excluir a multa aplicada nos Embargos de Declaração.
Dou também parcial provimento ao Recurso Adesivo da autora
, para determinar que a multa contratual de 10% incida sobre o valor total da avença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023